Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-26.2010.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001397-26.2010.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 762.001.161-72 (EMBARGANTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILIANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MARIA DA SILVA COSTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

–
1.
ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –
2
. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
3. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS
.

1
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a constatada inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão alegadas, implica em desprovimento do recurso;

2.
Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitamente praticados, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de argumento que, em franco aditamento das alegações finais, das razões recursais já apresentadas e de aclaratórios já julgados, contém inovação de tese;

3
. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos, e nessa extensão, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
José Barbosa da Silva,

contra acórdão desta Segunda Câmara Criminal em que se negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos nos autos do recurso de Apelação Criminal n.

0001397-26.2010.8.11.0014.

Em prol de suas pretensões, o Embargante afirmou que a decisão colegiada padece de
contradição
porque, conquanto, nela conste que a manutenção de sua
condenação não está atrelada à gravidez da vítima e ao aborto espontâneo
sofrido por ela aos 16 anos de idade, tais circunstâncias constam,
tanto na valoração da prova, como na dosimetria da pena como motivos para desabonar as consequências do crime
(Id. 85831996).

Em contrarrazões, a cúpula ministerial pugnou o
des
provimento
dos aclaratórios (Id. 99186478).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021